Tribunal: TJMT
Processo: 1022192-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022192-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARE - CPF: 361.777.331-15 (EMBARGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GIOVANNI DA SILVA NAZARE - CPF: 415.233.181-04 (EMBARGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

SANADA.

TERMO INICIAL E FINAL DA INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada omissão no julgado, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022192-42.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

EMBARGADOS:

ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARÉ

GIOVANNI DA SILVA NAZARÉ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,

contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para sanar omissão no julgado.

A embargante alega que o julgado padece de omissão quanto aos termos inicial e final da aplicação da multa prevista na cláusula sétima do contrato objeto da demanda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

(id. 122359453)

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

(id. 123708498)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,

contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para sanar omissão no julgado.

A embargante alega que o julgado padece de omissão quanto aos termos inicial e final da aplicação da multa prevista na cláusula sétima do contrato objeto da demanda.

Em detida análise do julgado, verifica-se que é omisso e por isso, passo a sanar o vício apontado.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

Os apelantes buscam a reforma da sentença para que seja aplicada a multa prevista no contrato – Cláusula Sétima – 7.1.1 (0,5% ao mês sobre o valor do imóvel), corrigida monetariamente nos mesmos moldes convencionados no contrato - atualização pelos índices do INNC até a data da expedição do “Habite -se”, e pelo IGP-M nos demais meses), acrescidos de correção e juros de 1% até o efetivo pagamento.

Eis o teor do contrato:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DA OBRA E DA VISTORIA PRÉVIA

71. O IMÓVEL será concluído, em conformidade com o PROJETO APROVADO e especificações integrantes do Memoria Descritivo e com Habite-se, na data fixada no item “DATA PREVISTA PARA A CONSLUSÃO DO IMÓVEL” do Quadro Resumo, desde que o (s) ADQUIRENTES(S) esteja integralmente adimplente com todas as obrigações previstas neste Contrato, sendo certo que a despeito da expedição do “habite-se” estar prevista para a referida dada, a conclusão do IMÓVEL poderá sofrer adiantamento ou atraso de até 180 (cento e oitenta) dias, período considerado como tolerância sem incidir qualquer penalidade.

7.1.1. De outra parte, fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do IMÓVEL, nas condições definidas no presente Contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imutáveis à VENDEDORA, será devido aos(s) ADQUIRENTES(S) a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, atualizado monetariamente na forma deste Contrato.”

Nesses termos, havendo a previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não há plausibilidade em inverter a cláusula penal sob pena da incidência de condenação bis in idem.

Embora o entendimento do Tema 971 do STJ, que explicita “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”, tem-se que no presente caso há cláusula impondo a obrigação de indenizar em caso de descumprimento por parte da vendedora.

Assim, afasta-se a inversão da cláusula penal. Ainda mais por que extrai-se do entendimento também que “A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ no 970)”.

Portanto, com razão os apelantes, uma vez que há previsão contratual para o caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel por parte da construtora, ora apelada, devendo ser aplicada a multa contratual prevista na Cláusula Sétima.

Quanto ao pedido de aplicação da correção monetária nos termos do contrato, também deve prosperar, pois a Cláusula Quarta, estabelece os índices de correção monetária e a forma como devem ser aplicados no caso de descumprimento das obrigações.

(...)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reforma parcialmente a sentença, afastar a inversão da cláusula penal, devendo incidir a multa prevista na Cláusula Sétima, item 7.1.1, e a correção monetária prevista na Cláusula Quarta, mantendo os demais termos da sentença.”

No caso dos autos, o contrato previa a conclusão da obra em 31/10/2014, considerando mais os 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para entrega encerraria em 30/04/2015.

Entretanto, as chaves só foram entregues em 17/12/2015.

Sendo assim, o marco inicial para incidência da multa prevista na Cláusula Sétima é 30/04/2015 e o marco final, a data da efetiva entrega das chaves, isto é 17/12/2015.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para estabelecer o DIA 30/04/2015 como marco inicial para incidência da multa prevista na Cláusula Sétima, e, o marco final, a data da efetiva entrega das chaves, isto é 17/12/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022